Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM ROTATÓRIA. SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA (PLACA DE PARE). PREFERÊNCIA DO CONDUTOR QUE CIRCULA PELA ROTATÓRIA. INOBSERVÂNCIA PELA RÉ/APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não pode alegar cerceamento de defesa a parte que, durante a instrução processual, não pleiteia produção de prova.
2. “( ) 3. Devido o ressarcimento da quantia paga pela Seguradora ao segurado, em direito de regresso contra os réus, quando constatado que a causa determinante e decisiva para o sinistro resultou de conduta imprudente atinente à execução de manobra de cruzamento de rodovia principal e preferencial, em inobservância às normas dispostas nos artigos 34, 36 e 38, parágrafo único, do CTB. 4. Descabida a tese de culpa do condutor do veículo segurado quando ausentes elementos probatórios, de incumbência dos réus (art. 373, II, CPC), aptos a demonstrar conduta imprudente e decisiva praticada por aquele, de forma exclusiva ou concorrente para o sinistro. ( )" (TJDFT. Acórdão 1142099, 00060697820168070014, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2018, DJE: 11/12/2018).
3. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e desprovido.